Tribunal: CARF
Processo: 13602.000457/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000457/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.503 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO MUN. ENS. SUPERIOR CONS. LAFAIETE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/12/2002 a 31/10/2005
VIOLAÇÃO
À
AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
EXIGÊNCIA DA MULTA. DEIXAR DE MATRICULAR OBRA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL DE SUA PROPRIEDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000457/2007-61
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.503 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000457/2007-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, considerou procedente o lançamento, mantendo o Crédito Tributário
exigido no AI, conforme ementa do Acórdão no 02-17.680 (fls. 66/68):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/12/2002 a 31/10/2005
NÃO MATRICULAR DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO PRAZO LEGAL.
A falta de matricula de obra de construção civil no prazo de trinta dias do início das
atividades caracteriza infração à legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD 37.028.079-2
(fls. 02/08), consolidado em 28/09/2007, no valor de R$ 1.195,13, relativo à aplicação de multa
administrativa por infração ao artigo 49, inciso II, parágrafo 1°, alínea “b”, da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 256, parágrafo 1o, inciso II e parágrafo 3° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em razão do contribuinte, no período
12/2002 a 10/2005, não ter matriculado a obra de construção civil do Prédio da Faculdade de
Direito.
De acordo com Relatório Fiscal (fls. 23/24), não ficaram configuradas as
agravantes do art. 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, nem a atenuante do art. 291 do mesmo RPS, e que a matrícula foi procedida ex officio.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 28/09/2007
(fl. 02) e, em 30/10/2007, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 44/51, instruída
com os documentos nas fls. 52 a 61.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-17.680, em 08/05/2008 a 6a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BHE, via Correio, em
15/07/2008 (AR - fl. 71) e, inconformado com a decisão prolatada, em 14/08/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 74/84, onde alega:
1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em razão de não terem
sido observados os princípios da ampla defesa e do contraditório;
2. No mérito, a ilegalidade da multa aplicada, em razão da penalidade estar
prevista em mero Decreto e não em Lei, afrontando assim o princípio da
legalidade.

É o relatório.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.503 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000457/2007-61

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade – Revisão do lançamento - Violação à ampla defesa e contraditório
O contribuinte aduz que o lançamento deve ser revisto em face da existência de
erros e alega que restaram violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. Assevera que grande parte das infrações e dos créditos tributários exigidos partem da
premissa de que não foi comprovada a regularidade dos recolhimentos das contribuições,
entretanto, o prazo concedido pela fiscalização para a apresentação da documentação foi exíguo.
Assevera que no processo administrativo, os princípios da ampla defesa e
contraditório devem ser interpretados baseando-se no fato de que se faz necessário garantir ao
contribuinte o direito de apresentar defesa e produzir provas, inclusive com a possibilidade de
juntada posterior de documentos.
O contribuinte tomou ciência para a apresentação de documentos em 05/03/2007,
sendo que o prazo foi prorrogado para 10/04/2007. Novamente, em 13/07/2007 foi emitido um
outro termo para a apresentação de novos documentos, sendo que o contribuinte quedou-se
inerte. Observa-se que o encerramento da fiscalização ocorreu em 28/09/2007. Com a posterior
alteração do lançamento foi novamente aberto o prazo para apresentação de documentos e de
alegações por parte do contribuinte, tendo este apresentado petição com as considerações que
entendeu pertinentes.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as instâncias de julgamento, não tendo sido identificado
qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito constantes no lançamento,
sendo-lhe oportunizado novamente a apresentação as razões de defesa e a juntada de documentos
que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto
das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a
ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito
O presente processo trata da exigência de multa por deixar a empresa de
matricular no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS obra de construção civil de sua
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.503 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13602.000457/2007-61

propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 (trinta) dias do início de suas
atividades.
Assevera a Recorrente a ilegalidade da multa aplicada, tendo e vista que a
penalidade encontra-se estabelecida em Decreto.
Conforme se verifica do lançamento, no DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA
APLICADA claramente indica a sua apuração com base na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 92 e
102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99,
art. 283,1, "d" e art. 373.
Dessa forma, não prevalece o argumento de ofensa ao princípio da legalidade em
face da aplicação do Decreto.
Destaque-se ainda que a penalidade foi aplicada de acordo com a legislação
vigente à época dos fatos, o que torna importante o registro do enunciado da Súmula no 2, assim
redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não assiste razão ao Recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital